Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1009 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, Dje de 19/5/2021)

2. A anulação de ato administrativo que transferiu o militar para a reserva remunerada permite a cobrança das verbas indenizatórias indevidamente pagas, porquanto a falha na contabilização do tempo de serviço poderia ser facilmente constatada.

3. Em que pese a constatação de erro administrativo, não houve a comprovação dos requisitos da promoção pretendida, uma vez que o tempo na reserva não pode ser contabilizado para fins de promoção por antiguidade.

4. Não sendo devido o reposicionamento no Almanaque, inconcebível que se compare com a situação de outros militares da graduação pretendida, que já realizaram o referido curso de formação e não ficaram afastados na reserva.

5. Negou-se provimento ao recurso.